Tribunal: TJDFT
Processo: 0702688-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702688-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO PEIXOTO SOUTO AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Agravo de instrumento interposto por TIAGO PEIXOTO SOUTO contra decisão que indeferiu a tutela de urgência origem. A controvérsia diz respeito à pretensão de anulação de auto de infração de trânsito. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida e a probabilidade do direito. Isso porque não se demonstrou a abertura de processo administrativo voltado para aplicação da punição e suspensão do direito de dirigir. O que se discute, até o momento, é meramente a legalidade do auto de infração. Quanto a esse ponto, imperiosa a instauração do contraditório para se dar oportunidade ao DETRAN/DF de apresentar sua defesa. De outro giro, não se demonstrou situação excepcional que justificasse a concessão de medida judicial voltada para suspensão dos efeitos do auto de infração. Assim, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso. Dispensado o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.